Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-73.2022.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002587-73.2022.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARIN PRISCILA PIAIA - CPF: 019.527.161-01 (EMBARGANTE), LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (EMBARGADO), ARMANDO CLAUDIO GARCIA JUNIOR - CPF: 006.891.189-02 (ADVOGADO), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Plano de Saúde. Cirurgia Plástica Pós-Bariátrica. Gigantomastia. Alegação de Contradição no Acórdão. Inexistência de Vício. Pretensão de Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação interposta em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta com o objetivo de compelir plano de saúde a custear cirurgia plástica reparadora em razão de gigantomastia diagnosticada após cirurgia bariátrica. A Embargante alegou contradição no acórdão, sustentando a invalidade do laudo pericial por ausência de especialização do perito, suposta desconsideração de documentos médicos e existência de contradições internas no laudo técnico.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a validade do laudo pericial elaborado por profissional não especializado em cirurgia plástica e ao afastar a necessidade da cirurgia pleiteada, apesar do diagnóstico de gigantomastia.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado é claro e coerente ao reconhecer a validade do laudo pericial elaborado por médico habilitado, mesmo sem especialização em cirurgia plástica, conforme orientação do STJ.

4. A função do perito judicial é realizar avaliação técnica independente, sendo lícita a divergência entre seu laudo e os documentos médicos unilaterais apresentados pela parte.

5. O laudo pericial considerou e analisou os documentos médicos juntados aos autos, rejeitando-os com fundamentação técnica, o que afasta a alegada omissão.

6. A existência de patologia (gigantomastia) não implica, por si só, na necessidade da cirurgia, sendo imprescindível a demonstração de risco à integridade física, urgência e incapacidade funcional, elementos não comprovados nos autos.

7. O acórdão respeitou o contraditório, tendo sido oportunizada à parte a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, conforme prevê o CPC.

8. O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A falta de especialização do perito judicial não invalida o laudo pericial, desde que o profissional seja habilitado e atue dentro do escopo da diligência determinada. 2. A divergência entre o laudo pericial e os documentos médicos particulares não configura contradição nem omissão no acórdão. 3. A identificação da patologia não implica, automaticamente, na obrigatoriedade da cobertura do procedimento pelo plano de saúde, devendo estar demonstrada a imprescindibilidade clínica.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 465, §2o, II; 473, §1o; 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.634.851/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 26.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002587-73.2022.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Karin Priscila Piaia
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão embargado mantém a validade de um laudo pericial eivado de vícios, contrariando, segundo afirma, os dispositivos legais pertinentes, notadamente os artigos 465, §2o, II, e 479 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o laudo pericial foi elaborado por profissional desprovido da especialização necessária na área de cirurgia plástica, o que, segundo alega, compromete sua validade e contraria os preceitos legais aplicáveis.

Aduz que o referido laudo desconsiderou os relatórios médicos e psicológicos devidamente anexados aos autos, os quais atestariam a real necessidade e urgência do procedimento cirúrgico pleiteado.

Alega, ainda, que o perito ignorou documentos médicos que comprovam a condição de gigantomastia grave da Embargante (CID N62), bem como os efeitos físicos e psicológicos decorrentes dessa enfermidade.

Ressalta, por fim, a existência de contradição interna no próprio laudo, uma vez que reconhece a existência da patologia, mas afasta, de maneira incoerente, a necessidade do procedimento terapêutico requerido.

Sob tais fundamentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a contradição indicada, reconhecendo-se a nulidade do laudo pericial e, consequentemente, do acórdão, com determinação para realização de nova perícia técnica por profissional habilitado na área de cirurgia plástica.

Contrarrazões no Id.

312575875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargante
Karin Priscila Piaia
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em face
de Unimed de Londrina Cooperativa de Trabalho Médico.

O Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante, ora Embargante, sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob alegação de que o laudo pericial que a fundamentou é inválido, por não ter sido elaborado por profissional com especialização na área de cirurgia plástica, por não considerar os documentos médicos juntados aos autos e por apresentar conclusões incompatíveis com os elementos probatórios.

Aduziu que o perito ignorou relatórios médicos idôneos, que atestavam a existência de gigantomastia (CID N62) e a urgência do procedimento, e requereu a cassação da sentença para a realização de nova perícia por especialista habilitado.

No mérito, argumentou que a cirurgia indicada é de natureza reparadora e não meramente estética, sendo indispensável à preservação da saúde física e psicológica da paciente, conforme comprovado por documentos médicos constantes dos autos.

Invocou a aplicação da Lei n. 14.454/2022, que modificou a Lei n. 9.656/98 para autorizar tratamentos não constantes do rol da ANS, desde que justificados por prescrição médica fundamentada e base científica, o que se verifica no caso concreto.

Reforçou que a negativa de cobertura configura prática abusiva e ilícita, ensejando, além da obrigação de custear o procedimento, a reparação por danos morais.

Defendeu, ainda, que a r. sentença contrariou os princípios da ampla defesa e do contraditório, ao não possibilitar a juntada de novos documentos complementares após a manifestação do perito.

Sob tais argumentos, requereu que fosse declarada a nulidade da prova pericial e, consequentemente, da sentença; alternativamente, que fosse reconhecida a procedência do pedido inicial, com condenação da Apelada à cobertura integral da cirurgia indicada, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

Irresignada, a Embargante opõe estes Embargos de Declaração sob o argumento de que o acórdão incorreu em contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão embargado mantém a validade de um laudo pericial eivado de vícios, contrariando, segundo afirma, os dispositivos legais pertinentes, notadamente os artigos 465, §2o, II, e 479 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o laudo pericial foi elaborado por profissional desprovido da especialização necessária na área de cirurgia plástica, o que, segundo alega, compromete sua validade e contraria os preceitos legais aplicáveis.

Aduz que o referido laudo desconsiderou os relatórios médicos e psicológicos devidamente anexados aos autos, os quais atestariam a real necessidade e urgência do procedimento cirúrgico pleiteado.

Alega, ainda, que o perito ignorou documentos médicos que comprovam a condição de gigantomastia grave da Embargante (CID N62), bem como os efeitos físicos e psicológicos decorrentes dessa enfermidade.

Ressalta, por fim, a existência de contradição interna no próprio laudo, uma vez que reconhece a existência da patologia, mas afasta, de maneira incoerente, a necessidade do procedimento terapêutico requerido.

Contudo, não assiste razão à Embargante.

Os embargos de declaração, por expressa disposição do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a rediscutir o mérito já decidido, nem a reabrir debates já superados, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício conduz inevitavelmente a efeitos modificativos.

Não é este o caso dos autos.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que não há qualquer contradição interna no acórdão embargado. A decisão foi clara, fundamentada e coerente ao rejeitar a tese de nulidade do laudo pericial.

A argumentação da Embargante, ao insistir na invalidade da prova técnica, não revela propriamente um vício no julgado, mas sim mero inconformismo com a valoração da prova pericial e o resultado do julgamento, o que, à luz da jurisprudência consolidada, não se presta ao manejo dos embargos de declaração.

A alegação de que o perito nomeado não possuía especialização em cirurgia plástica foi enfrentada expressamente no acórdão embargado, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de especialização do perito não invalida, por si só, o laudo pericial, especialmente quando o profissional é médico devidamente habilitado, possui experiência em perícias judiciais e atua dentro do escopo da diligência determinada pelo juízo, que não envolvia análise da técnica cirúrgica, mas sim da imprescindibilidade clínica do procedimento.

O julgado foi além: pontuou que a função do perito judicial não é reproduzir a opinião dos médicos assistentes, mas sim realizar uma avaliação técnica independente, dentro dos critérios estabelecidos em juízo e sob o contraditório.

O acórdão deixa claro que a discordância entre a conclusão pericial e os laudos médicos unilaterais juntados pela parte não configura omissão, tampouco contradição. É próprio da dinâmica processual que o perito judicial, agindo com imparcialidade, possa divergir das partes e de seus assistentes técnicos.

Quanto à alegação de que os documentos médicos anexados teriam sido ignorados, o próprio acórdão rebate essa tese. Consta expressamente que o laudo pericial fez menção a tais documentos, inclusive a relatórios ortopédicos e psicológico, e os rechaçou com argumentos técnicos e embasamento clínico.

A divergência entre o que sustentam os laudos particulares e o que conclui o perito judicial não traduz omissão, pois os elementos foram expressamente analisados, ainda que não tenham sido acolhidos.

A suposta contradição apontada, consistente no fato de o perito reconhecer a existência da patologia CID N62 (gigantomastia) mas afastar a necessidade da cirurgia, também foi superada no voto condutor.

O julgamento destaca que a simples existência da patologia não implica, automaticamente, em necessidade terapêutica do procedimento cirúrgico.

O critério para aferição da obrigação de cobertura por parte da operadora de saúde depende, nos termos da jurisprudência atual, da imprescindibilidade clínica, urgência, risco à integridade física ou mental e incapacidade funcional comprovada, fatores que, no caso concreto, não ficaram demonstrados.

Tampouco procede a assertiva de que o acórdão contrariou o art. 479 do CPC. O dispositivo exige que o juiz aprecie livremente a prova pericial, podendo fundamentar a decisão em outras provas dos autos quando houver motivo relevante.

No caso, o acórdão não afastou o laudo, mas ao contrário, reconheceu sua validade e robustez, rejeitando a pretensão de que a mera discordância subjetiva da parte pudesse conduzir à sua desconsideração.

A Embargante ainda invoca suposta violação ao contraditório, por não ter sido oportunizada a juntada de novos documentos complementares. Contudo, tal alegação também foi enfrentada no acórdão, que destacou a regularidade do procedimento, inclusive com a intimação das partes para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, conforme prevê o artigo 473, §1o, do CPC.

Neste cenário, resta evidente que os Embargos de Declaração não visam sanar qualquer obscuridade, contradição ou omissão, mas sim rediscutir o mérito da decisão, com vistas à sua modificação, objetivo que extrapola os estreitos limites da via aclaratória.

O acórdão embargado é claro, lógico, congruente e se sustenta em arcabouço normativo e jurisprudencial consistente.

A argumentação da Embargante, embora possa ser compreendida à luz de sua natural frustração com o resultado, não revela vício jurídico apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, que, como sabido, são via de manejo excepcional, destinada unicamente ao aperfeiçoamento formal da decisão e não à sua revisão substancial.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025